Tribunal: TJMT
Processo: 1016087-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016087-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN - CPF: 018.854.289-28 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, homologando o valor devido e determinando a expedição de RPV/precatório em favor do exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se servidor público que não constava na relação nominal de filiados apresentada por ocasião do ajuizamento da ação coletiva possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva cujo título executivo delimitou expressamente os efeitos subjetivos da condenação aos substituídos identificados na demanda originária.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na Ação Coletiva no 1027806-23.2019.8.11.0041 reconheceu expressamente o direito apenas dos servidores filiados ao sindicato autor, delimitando, de forma inequívoca, os efeitos subjetivos do título executivo judicial.

4. O apelado não integrava a relação nominal de filiados apresentada no momento do ajuizamento da ação coletiva, tendo seu nome sido incluído apenas em listagem posterior, apresentada após o trânsito em julgado da sentença coletiva.

5. A inclusão posterior do servidor em nova relação de filiados não autoriza a ampliação subjetiva da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 506 do Código de Processo Civil.

6. O simples pertencimento à categoria profissional não é suficiente para legitimar o cumprimento individual da sentença quando o título executivo contém limitação subjetiva expressa aos filiados nominalmente identificados.

7. Configurada a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva quando o exequente não integra a lista nominal de substituídos apresentada na petição inicial, em se tratando de título executivo judicial com limitação subjetiva expressa. 2. A filiação sindical posterior ao trânsito em julgado não autoriza a ampliação subjetiva do título executivo judicial coletivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, 485, VI, 487, I, 506, 927 e 1.012, § 1o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019; STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
n° 1016087-68.2024.8.11.0041 ajuizado por
CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, homologando como devido o montante de R$ 1.763,03, com determinação de expedição de RPV/Precatório em favor do exequente, afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a execução individual tem origem em sentença coletiva proferida em ação ajuizada por entidade sindical, na qual foi reconhecido o direito à restituição dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, restringindo-se os efeitos da decisão aos servidores filiados aos sindicatos autores.

Aduz que o nome do exequente não consta da relação de filiados apresentada na ação coletiva, razão pela qual não estaria abrangido pelos efeitos subjetivos da coisa julgada, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença.

Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo limitação expressa no título coletivo, apenas os substituídos nominados podem promover a execução individual da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e a ausência de título executivo, bem como condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
Claudiomir Feltrin Fabian
pugna pela manutenção da sentença, argumentando ter comprovado sua filiação sindical por meio dos documentos juntados aos autos, circunstância que lhe assegura legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva. Requer, ainda, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (ID 355556891).

A
Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 361941881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Claudiomir Feltrin Fabian
, ora apelado, servidor público ocupante do cargo de
Investigador de Polícia
, admitido em 02 de junho de 2008, ajuizou o cumprimento de sentença no 1016087-68.2024.8.11.0041, com fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação ordinária
no 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT)
em face do
Estado de Mato Grosso
.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da execução individual de sentença coletiva ajuizada por servidor que não constava da relação de filiados apresentada quando do ajuizamento da ação originária, especialmente diante de título executivo judicial que delimitou expressamente seus efeitos subjetivos aos substituídos nominalmente identificados.

-
Do título executivo judicial e da limitação expressa dos seus efeitos

A sentença proferida nos autos da ação ordinária no 1027806-23.2019.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo SINPOL/MT, estabelecendo, de forma expressa, os limites subjetivos da condenação, nos seguintes termos:

[...] Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e na forma do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente, pelo que:

(a.)
Determino que o requerido se abstenha de realizar desconto de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos servidores públicos
filiados
aos sindicatos requerentes
, tendo por base de cálculo a remuneração pelo exercício de cargo comissionado, função de confiança ou outras verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(b.) Condeno o requerido a proceder a devolução dos valores indevidamente retidos até a data de 31/12/2014 (data da publicação da Lei Complementar n. 560/2014), observada a prescrição quinquenal. Os valores devidos, apurados em liquidação de sentença, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, conforme metodologia definida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), vez que o referido precedente é vinculante (artigo 927, do CPC), bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

(c.) Confirmo o pedido de tutela de urgência postulado na inicial pelo que, a título de tutela de evidência, determino o imediato cumprimento da obrigação constante do item ‘
a.
’ do dispositivo, cujo conteúdo não está sujeito ao efeito suspensivo ordinário de eventual recurso de apelação, por incidência da regra expressa contida no artigo 1012, parágrafo 1o, inciso V, do CPC. [...]. (ID 355556859)

Em sede de Apelação/Remessa Necessária, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Juiz Convocado Yale Sabo Mendes, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual e manteve integralmente a sentença, conforme acórdão juntado sob o ID 355556858.

Assim, o título executivo judicial formado no contexto da substituição processual contém
expressa limitação subjetiva aos filiados da entidade sindical
. Tal restrição foi confirmada pelo Tribunal em sede de apelação e remessa necessária, consolidando a eficácia
interna corporis
da sentença.

-
Da ilegitimidade ativa do Apelado

É certo que, em regra, os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato podem alcançar todos os integrantes da categoria representada, independentemente de filiação. Todavia, essa orientação não prevalece quando o próprio título executivo estabelece limitação subjetiva expressa.

[...]
3.

É firme a orientação do STJ de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independentemente de autorização expressa ou relação nominal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.494.381/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; AREsp 1.477.877/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/8/2019; AgInt no REsp 1.570.563/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017.

4.
Não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da Ação Coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença
.

5. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ, REsp 1829223/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.9.2019) [grifo nosso]

No caso concreto, a ação ordinária no 1027806-23.2019.8.11.0041 foi ajuizada em 27 de junho de 2019, ocasião em que o SINPOL/MT apresentou lista nominal de filiados, utilizada como parâmetro para delimitação subjetiva dos efeitos da sentença.

É incontroverso que o apelado, Claudiomir Feltrin Fabian,
não constava da referida relação originária
, tendo seu nome sido incluído apenas em nova listagem apresentada em 12 de setembro de 2023, isto é,
após o trânsito em julgado da sentença
, ocorrido em 10 de agosto de 2023.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a sentença exequenda não possui eficácia
erga omnes
, mas eficácia restrita, limitada aos filiados nominalmente identificados no momento da propositura da ação. O próprio órgão jurisdicional, ao reconhecer o direito apenas aos filiados listados, impôs deliberada limitação subjetiva ao título executivo.

Permitir que o servidor apelado execute a referida sentença com fundamento em filiação posterior ao trânsito em julgado representaria afronta à coisa julgada e indevida ampliação dos limites subjetivos da decisão judicial, em violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente:

[...]
1. [...] Em síntese,

no caso desta execução, o título executivo judicial foi expresso quanto à limitação dos servidores/pensionistas substituídos seriam beneficiados pela decisão
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada
. [...]

(STJ, REsp 1739962/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.6.2018) [grifo nosso]

Ressalte-se, ainda, que não há prova de que o servidor apelado figurava como filiado ao sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva. Essa ausência compromete sua legitimidade para promover a execução individual da sentença, considerados os limites subjetivos expressamente delineados no título executivo.

A posterior inclusão de seu nome em nova relação apresentada após o trânsito em julgado mostra-se juridicamente irrelevante para fins de extensão dos efeitos da sentença, por não suprir a exigência de filiação contemporânea à propositura da demanda coletiva. De igual modo, o simples pertencimento à categoria profissional não autoriza, por si só, a ampliação subjetiva do título executivo, diante da limitação expressa constante do título judicial.

Diante disso,
resta configurada a ilegitimidade ativa do apelado
para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ilegitimidade ativa do apelado e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026